Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE PROCEDIMENTO OU DE JULGAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO A PARTE DOS FATOS E ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A OUTROS. PERÍODO QUE O REQUERENTE PERMANECEU PRESO. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Tendo a sentença aplicado a pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável majorado pelo fato de o autor ser padrasto da vítima, desconsiderando-se o aumento referente à continuidade delitiva, a prescrição opera-se pelo decurso do prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 110, § 1o (com a redação anterior à Lei no 12.234/2010), combinado com o artigo 109, inciso II, ambos do Código Penal. In casu, no que tange aos fatos passados entre julho de 1998 e 17/12/1998 transcorreu interregno superior a 16 (dezesseis) anos entre a sua ocorrência e o recebimento da denúncia, razão pela qual em relação a eles a punibilidade do requerente está extinta por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.
3. A sentença examinou com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhida a tese de julgamento contrário à evidência dos autos.
4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.
5. In casu, a condenação do requerente, apesar de subsistir, comporta adequação em seus termos, uma vez que considera fatos supostamente ocorridos em período no qual o requerente se encontrava preso.
6. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente para, mantida a condenação do requerente pelo crime do artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, caput, inciso III, da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 71 do Código Penal (estupro de vulnerável praticado por padrasto contra enteada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher em continuidade delitiva) por fatos ocorridos entre 18/12/1998 a 06/10/2005, declarar a extinção da punibilidade dos fatos ocorridos entre os meses de julho de 1998 a 17/12/1998, tendo em vista a ocorrência de prescrição retroativa, e, absolvê-lo em relação a fatos narrados na denúncia ocorridos entre 07/10/2005 e 30/07/2006, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal), sem, contudo, alterar a pena fixada na sentença condenatória.